Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-50.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001657-50.2018
EMBARGANTES: IROTIDA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO MOFATTO E OUTROS.
EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S. A.
Vistos.
Considerando o teor das informações prestadas pela Magistrada a quo, no Id. 55383997, dando ciência da prolação de sentença nos autos de origem, intimem-se os recorrentes para manifestarem o interesse no processamento deste recurso, em 05 (cinco) dias, dada a existência de manifesta prejudicialidade. Para ilustrar:
“ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...) Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão provisória. Recurso desprovido.” (REsp 669.858/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca (grifo nosso)
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR